Tribunal: TJMT
Processo: 1048123-60.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048123-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN RICARDO FABBRIM - CPF: 010.592.941-76 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO DECORRENTE DE COLISÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156485151, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia que seja considerada nula a cláusula do contrato de seguro que se refere à cobertura de incêndio somente em caso de colisão.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para que a reclamada seja condenada a indenizar pelo sinistro ocorrido.

Em contrarrazões (id. 157063658), a parte demandada pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, n
o dia 17/11/2021, o autor, por volta das 03h00min, trafegava na Avenida Jaques Brunini no seu veículo da marca: Pálio, cor Prata, Placa JYY6429, Chassi 9BD17164G72829384, ano Fabricação: 2006, Renavam: 00894903217.

No trajeto, o reclamante escutou gritos de populares avisando que o carro estava “pegando fogo”. Imediatamente parou o veículo e constatou as chamas.

Afirma que ainda houveram tentativas de apagar as chamas, sem sucesso.

O reclamante informa que tem a proteção veicular com cobertura contra incêndios, ocorre que, quando solicitou a indenização, no entanto, houve a negativa de pagamento por parte da reclamada, nos seguintes termos:

“(...)
Contudo, após análise das circunstâncias do evento, verifica-se que trata a situação de prejuízo não indenizável na forma pleiteada. Diante do exposto serve a presente para comunicar e notificar V. Sa. acerca da impossibilidade de atendermos sua solicitação”.

A reclamada, devidamente intimada (id. 156483296),
deixou de comparecer em audiência de conciliação, bem como apresentar defesa. Sendo assim, foi declarada a sua revelia.

Sabe-se que os efeitos da revelia não são absolutos, sendo que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

O magistrado singular julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Assim, considerando os fatos narrados na inicial, e no Boletim de Ocorrência anexo em Id. 90899639, a situação vivenciada pelo reclamante não se amolda às circunstâncias estabelecidas no contrato, já que o incêndio não fora oriundo de colisão. Posto isso, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, improcede os pedidos formulados na exordial pela Reclamante. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c Art. 6º da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante. Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95’.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece reparo.

Consta nos autos que o sinistro ocorreu no dia 17/11/2021
(id.

156483288/ 156483291),
e que ao solicitar a indenização para a seguradora reclamada, obteve a
negativa,
sob o fundamento de que
“após análise das circunstâncias do evento, verifica-se que trata a situação de prejuízo não indenizável na forma pleiteada”.
(Id.

156483285).

Nesse viés, a reclamada negou a cobertura veicular sob o argumento de que o incêndio não foi em decorrência de colisão.

Após análise minuciosa do contrato anexo nos autos
(id.

156483283)
, é possível constatar que o evento ocorrido não está abarcado na cobertura securitária, já que sua cláusula 3.1 aponta que:

3.1. O integrante do PAR
terá direito à reparação ou ressarcimento
de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

a) Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque; b) Queda; c) Raio e suas consequências
;
d) Incêndio proveniente de colisão;
[...]

No caso concreto, restou incontroverso que o incêndio do veículo não foi decorrente de colisão, sendo a negativa da reclamada baseada justamente na ausência de cobertura, bem ainda na cláusula contratual que dispõe, expressamente, que o segurado terá direito à reparação ou ressarcimento do dano causado por incêndio proveniente de colisão.

Portanto, é notório que no sinistro em questão, o recorrente não faz jus à indenização, por ausência de cobertura.

Logo, entendo que a sentença deve ser mantida, portanto, não há o que se falar em direito à indenização.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023